Tribunal: TJSP
Processo: 1021517-43.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pretendido reconhecimento de abusividade do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de não estar de acordo com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Descabimento. Instrução Normativa que limita a taxa de juros remuneratórios, e não o custo efetivo total. Manutenção da sentença.

Ementa:
REVISÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pretendido reconhecimento de abusividade do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de não estar de acordo com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Descabimento. Instrução Normativa que limita a taxa de juros remuneratórios, e não o custo efetivo total. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.